Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709567-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: RENATA GERUSA PRADO DE ARAUJO, J. P. P. D. A., MARIA LAURA PRADO DE ARAÚJO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16331040) opostos por TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra RENATA GERUSA PRADO DE ARAÚJO; J.P.P.D.A. e MARIA LAURA PRADO DE ARAÚJO em face de Acórdão (ID 16061025) que deu parcial provimento para condenar a Apelada à indenização por danos extrapatrimoniais. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2020 14:53:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador